Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por SIRLEI BARROS ROCHA (agravante/ré) contra decisão (ID 146644966, nos autos de origem) que, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (processo de no 0720041-06.2022.8.07.0001), deferiu a penhora do imóvel de matricula 55.506, perante o 4o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo (ID 43609879). Contrarrazões (ID 44596915), oportunidade em que foi suscitada a preliminar de ausência de documentos obrigatórios, inovação recursal e supressão de instância. Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do agravo de instrumento e as preliminares suscitadas em contrarrazões, a agravante apresentou suas razões acerca da ausência de documentos obrigatórios, inovação recursal, supressão de instância e impenhorabilidade do bem de família (ID 46067508). DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, é contado na forma do artigo 219 do diploma processual civil. No caso, a decisão agravada (ID 146644966 dos autos de origem) foi disponibilizada no diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 17/01/2023 (terça-feira), conforme certidão de disponibilização (ID 147406358 dos autos de origem), considerando-se publicada no dia 18/01/2023 (quarta-feira), nos termos do § 2o do artigo 224 do Código de Processo Civil. Assim, o termo inicial de contagem do prazo, na forma do artigo 220, caput, do mesmo diploma legal, foi o dia 23/01/2023 (segunda-feira) e o termo final, dia 10/02/2023 (sexta-feira). Dessa forma, tendo o presente recurso sido interposto somente no dia 13/02/2023, como consta da data de juntada do documento de ID 43489656, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ademais, a agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Publique-se. Intime-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora